Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-45.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014881-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), ITAMIR LUIS TROMBETTA - CPF: 430.131.201-34 (AGRAVANTE), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS SPIERING - CPF: 436.914.550-34 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), INES DE FATIMA DOMORADSKI SPIERING - CPF: 589.317.839-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014881-45.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante
: Itamir Luis Trombetta.

Agravado
: Luis Carlos Spiering.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – A
ÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – POSSIBILIDADE – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - RESGUARDO DA MEAÇÃO - ART. 790, IV, DO CPC, E ART. 1.658, DO CÓDIGO CIVIL –DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do inciso IV do art. 790, do CPC, é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal.

Afigura-se nos autos que o agravado Luis Carlos Spiering é casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Inês de Fátima Domoradski. e nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada a sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado.

Diante disso, verifico ser admissível a realização de penhora sobre a meação do executado nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014881-45.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante
: Itamir Luis Trombetta.

Agravado
: Luis Carlos Spiering.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Itamir Luis Trombetta, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença nº 1002590-75.2018.8.11.0015, movido contra o executado Luis Carlos Spiering, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em detrimento do cônjuge do executado.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois na referida petição o recorrente não pugnou pelo redirecionamento do cumprimento de sentença para o cônjuge, mas apenas que fossem realizadas pesquisas em nome deste, e no caso de serem encontrados bens apenas a meação do Agravado é que seria expropriada e utilizada para satisfazer o crédito exequendo.

Afirma que diversamente do entendimento exposto na decisão agravada, não é necessário que o Agravante comprove que o título originário do crédito exequendo foi emitido em proveito de ambos os cônjuges, pois não se pleiteia a responsabilização da Sra. Inês de Fátima Domoradski, mas apenas a execução dos bens de meação do agravado, os quais estiverem registrados em nome daquela.

Segue alegando que, em relação ao perigo de demora, é de se levar em consideração que o agravante ajuizou a ação monitória de origem, agora em fase de cumprimento de sentença, há mais de 06 (seis) anos e, até o presente momento, não conseguiu obter tutela satisfativa do seu direito creditício. Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido, conforme decisão acostada no id. 217705687.

As informações foram prestadas no id. 218173176, mantendo a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 222169155, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014881-45.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante
: Itamir Luis Trombetta.

Agravado
: Luis Carlos Spiering.

V O T O

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Itamir Luis Trombetta em desfavor de Luis Carlos Spiering, visando o recebimento do crédito no valor de R$ 483.316,69.

Extrai-se dos autos, que não foi localizado bens passíveis de penhora até o presente momento, em nome do executado, motivo pelo qual o exequente, ora agravante, requereu a realização de pesquisa e bloqueio de bens nos sistemas judiciais disponíveis, em nome da cônjuge do executado, Sra. Inês de Fátima Domoradski, inscrita no CPF/MF n. 589.317.839-49, por serem casados sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 13.12.1996.

Conforme se extrai da decisão agravada, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em detrimento da cônjuge do executado.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois na referida petição o recorrente não pugnou pelo redirecionamento do cumprimento de sentença para o cônjuge, mas apenas que fossem realizadas pesquisas em nome deste, e no caso de serem encontrados bens apenas a meação do Agravado é que seria expropriada e utilizada para satisfazer o crédito exequendo.

Afirma que diversamente do entendimento exposto na decisão agravada, não é necessário que o Agravante comprove que o título originário do crédito exequendo foi emitido em proveito de ambos os cônjuges, pois não se pleiteia a responsabilização da Sra. Inês de Fátima Domoradski, mas apenas a execução dos bens de meação do agravado, os quais estiverem registrados em nome daquela.

Segue alegando que, em relação ao perigo de demora, é de se levar em consideração que o agravante ajuizou a ação monitória de origem, agora em fase de cumprimento de sentença, há mais de 06 (seis) anos e, até o presente momento, não conseguiu obter tutela satisfativa do seu direito creditício. Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão dos autos é de fácil elucidação.

Em petição datada de 26.04.2024, a parte Exequente identificou que o executado é casado com Inês de Fátima Domoradski, sob o regime da comunhão parcial de bens, razão pela qual requereu a pesquisa de bens em nome desta última, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de satisfazer o crédito exequendo, referente aos 50% (cinquenta por cento) correspondente à meação do executado, até o limite do valor da execução, bem como a requisição, via INFOJUD, nos termos do art. 1.658 do CC e art. 790, IV, do CPC.

Contudo, por entender que o exequente pleiteou o redirecionamento da execução ao cônjuge do executado, o Magistrado
a quo
indeferiu o pleito.

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem. A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

Na espécie, verifico ser admissível a realização de pesquisa de bens e a penhora
sobre a meação do executado
nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual.

Afigura-se nos autos que o agravado Luis Carlos Spiering é casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Inês de Fátima Domoradski.

Sabe-se que, nos termos do art. 790, do CPC, o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O seu inciso IV, por sua vez, disciplina que é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal, veja:

“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”

E, nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Com efeito, a referida norma é complementada por aquela contida no artigo 1.664, Código Civil, que institui a solidariedade entre os cônjuges,
verbis
:

“Art. 1.664 Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”

Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada a sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - MEAÇÃO DO EXECUTADO EXISTENTE SOBRE BENS DO CÔNJUGE - REGIME COMUNHÃO PARCIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 790, do CPC/15 o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Sendo o executado casado sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme disposição do art. 1.658, do Código Civil, é possível a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens encontrados em nome de seu cônjuge, por representarem a meação do próprio executado. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10109160001870001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu a penhora de bens do cônjuge da executada – Possibilidade - Casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens – Dívida contraída na constância do casamento – Sujeição dos bens do cônjuge à execução – Inteligência dos arts. 1.658, 1.660, I do CC e art. 789 do CPC – Recurso provido.” (TJ-SP, AI: 2065894-20.2022.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/07/2022)

Assim, pelo menos nesta fase de cognição incompleta, não verifico qualquer impedimento para a realização dos atos executórios, vez que a parte da meação da cônjuge Inês de Fátima Domoradski será preservada, restando clara a plausibilidade do direito invocado.

Ademais, não vislumbro na decisão agravada risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a constrição de bens é inerente às medidas expropriatórias a que o devedor poderá ser submetido durante a tramitação do processo nesta fase executiva.

Ao arremate, o Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Assim, peço vênia ao douto Magistrado de origem, para reformar a decisão vergastada, a fim de conceder a pesquisa de bens em nome de Inês de Fátima Domoradski, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, até o limite do valor da execução, bem como a requisição, via INFOJUD, nos moldes do art. 790, III, do CPC.

Desta forma, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e
lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024